Tribunal: STJ
Processo: 1018518-74.2016.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117246 - SP (2023/0442122-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: A A G (MENOR)
REPR. POR
: L B G
ADVOGADOS
: MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA - SP209325
MURILO NOGUEIRA - SP271812
BRUNO HENRIQUE KAZUO SHIMABUKURO - SP424326
RECORRIDO
: HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOULART - SP179755
GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - SP314616
RECORRIDO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
RECORRIDO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
RENATA ANTUNES GARCIA LONI - PR036163
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOULART - SP179755
GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - SP314616
AGRAVADO
: A A G (MENOR)
REPR. POR
: L B G
ADVOGADOS
: MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA - SP209325
MURILO NOGUEIRA - SP271812
BRUNO HENRIQUE KAZUO SHIMABUKURO - SP424326
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL.
Documento eletrônico VDA52255860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 8e92c010-2cfd-4d87-82ce-487e9dd95d36

PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO E AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o nascituro é sujeito de direitos,
mas a indenização por danos morais somente é devida em situações que
resultem consequências gravosas à sua saúde ou privação do convívio com os
pais, o que não se verificou no caso concreto.
2. A responsabilidade solidária das operadoras de plano de saúde foi afastada
com base na ausência de comprovação de solicitação ou negativa de cobertura
por parte destas, conforme o quadro probatório analisado pelas instâncias
ordinárias, sendo inviável o reexame de provas em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Quanto ao agravo do hospital, o Tribunal de origem aplicou corretamente o
Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo e o
prazo prescricional quinquenal do
do CDC, em consonância com a
art. 27
jurisprudência do STJ.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido
atraiu a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.
5. Recurso especial improvido e agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 8e92c010-2cfd-4d87-82ce-487e9dd95d36

RECURSO ESPECIAL No 2117246 - SP (2023/0442122-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: A A G (MENOR)
REPR. POR
: L B G
ADVOGADOS
: MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA - SP209325
MURILO NOGUEIRA - SP271812
BRUNO HENRIQUE KAZUO SHIMABUKURO - SP424326
RECORRIDO
: HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOULART - SP179755
GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - SP314616
RECORRIDO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
RECORRIDO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
RENATA ANTUNES GARCIA LONI - PR036163
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOULART - SP179755
GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - SP314616
AGRAVADO
: A A G (MENOR)
REPR. POR
: L B G
ADVOGADOS
: MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA - SP209325
MURILO NOGUEIRA - SP271812
BRUNO HENRIQUE KAZUO SHIMABUKURO - SP424326
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL.
PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO E AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o nascituro é sujeito de direitos,
mas a indenização por danos morais somente é devida em situações que
resultem consequências gravosas à sua saúde ou privação do convívio com os
pais, o que não se verificou no caso concreto.
2. A responsabilidade solidária das operadoras de plano de saúde foi afastada
com base na ausência de comprovação de solicitação ou negativa de cobertura
por parte destas, conforme o quadro probatório analisado pelas instâncias
ordinárias, sendo inviável o reexame de provas em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Quanto ao agravo do hospital, o Tribunal de origem aplicou corretamente o
Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo e o
prazo prescricional quinquenal do
do CDC, em consonância com a
art. 27
jurisprudência do STJ.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido
atraiu a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.
5. Recurso especial improvido e agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de A A G interposto com fulcro na alínea "c" do
permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e de agravo em
recurso especial de HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos
art. 1.042,
ou elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
Extrai-se dos autos que, na origem, as autoras alegaram serem beneficiárias de plano de
saúde da Unimed e que, em
diante de perda de líquido amniótico e iminência de parto
01/12/2011,
prematuro, foram encaminhadas para internação imediata no Hospital Iamada, onde houve recusa
de atendimento por suposta carência contratual, inclusive com exigência de caução e orientação
para busca de hospital público; o parto foi realizado no Hospital Regional, com posterior
internação da recém-nascida em UTI neonatal. Propuseram ação de indenização por danos morais,
pleiteando a condenação solidária do Hospital Iamada e das Unimeds ao pagamento de R$
100.000,00 para cada autora.
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

Na sentença, reconheceu-se a incidência do CDC, afastando-se a prescrição pela regra
do
(“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do
art. 27
produto ou do serviço”), e caracterizou-se urgência/emergência nos termos do
-C, II, da
art. 35
(“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: [...] II - de urgência, assim
Lei 9.656/98
entendidos os resultantes [...] de complicações no processo gestacional”), fixando a
responsabilidade solidária do Hospital Iamada, da Unimed Londrina e da Unimed Presidente
Prudente. Julgou procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$
15.000,00 para cada autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a publicação,
além de custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 842-851).
No acórdão, manteve-se o entendimento sobre a abusividade da recusa em contexto de
urgência, com base, ainda, no
V, “c”, da
(“prazo máximo de vinte e quatro
art. 12,
Lei 9.656/98
horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”) e na Súmula 103 do TJSP (“É abusiva
a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em
curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na
”).
Lei n. 9.656/98
Todavia, deu-se provimento aos recursos das Unimeds para julgar improcedentes os pedidos em
relação a elas, por ausência de comprovação de solicitação/negativa de cobertura; atribuiu-se
responsabilidade exclusiva ao hospital, e, em parcial provimento ao recurso deste, afastou-se a
condenação por dano moral da menor, mantendo-se a indenização apenas para a genitora no
montante de R$ 15.000,00, com a repartição correspondente das verbas sucumbenciais (e-STJ, fls.
1080-1095).

Do recurso especial interposto pela parte A A G
Trata-se de recurso especial interposto por A A G, com fundamento no
III,
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.153-1.166), a parte recorrente alega dissídio
jurisprudencial. Refere ter havido interpretação restritiva da condição jurídica do nascituro, ao
negar-lhe titularidade de direitos da personalidade e, por consequência, a reparação por dano
moral, quando o ordenamento e a jurisprudência indicariam que o nascituro seria pessoa titular de
direitos e poderia ser indenizado por lesão extrapatrimonial (interpretação divergente dos arts. 2o,
186 e 927 do CC).
Argumentou também que foi indevidamente afastada a responsabilidade solidária das
operadoras de plano de saúde por falha na prestação de serviços do hospital credenciado
(interpretação divergente dos arts. 3o, 14 e 34 do CDC).
Parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo às fls. 1.250-1.251.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 1.224-1.231, 1.233-1.238 e 1.240-1.245).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP admitiu o apelo nobre (fls. 1.252-
1.253).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.288-1.299.

Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

Do agravo em recurso especial interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE
PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
Trata-se de recurso especial interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE
, com fundamento no
III, “a” e "c", da Constituição
PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.100-1.114), a parte recorrente alega, além
do dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes artigos, com as respectivas teses:
(i)
§ 3o, V, do CC, pois teria sido afastado o prazo trienal de prescrição
art. 206,
aplicável à pretensão de reparação civil, ao se adotar indevidamente regime consumerista, mesmo
quando não haveria relação de consumo direta com o hospital, o que teria conduzido à
intempestividade da demanda e à necessidade de extinção do feito.
(ii)
do CDC, pois teria sido aplicado de modo inadequado o prazo quinquenal
art. 27
próprio das relações de consumo, quando a controvérsia não configuraria relação de consumo, de
forma que a incidência desse dispositivo teria sido indevida e, por consequência, a prescrição
trienal prevista no CC deveria prevalecer.
Parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo às fls. 1.250-1.251.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (fls. 1.254-
1.256).
Agravo em recurso especial às fls. 1.259-1.269. Contraminuta às fls. 1.273-1.277.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.288-1.299.
Este é o Relatório.

VOTO
Do recurso especial interposto pela parte A A G

Trata-se de recurso especial com fundamento no
III, "c", da Constituição
art. 105,
Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fls. 1.080-
1.095):

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Procedência da ação.
Insurgência da parte autora e dos corréus. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. Afastamento. Relação jurídica entre as partes que tem natureza
consumerista. Prazo prescricional quinquenal para a reparação de danos.
Inteligência do artigo 27 do diploma consumerista. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA CORRÉ UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE. Não acolhimento.
Relação jurídica entre as partes de natureza consumerista, sendo as autoras
consumidoras dos serviços médicos prestados pelos corréus, que se enquadram
no conceito de fornecedores de serviço. Executora do serviço médico. Alegação
de ausência de negativa de cobertura que diz respeito ao mérito processual.
MÉRITO. PEDIDO INICIAL. Parto prematuro e necessidade de atendimento
hospitalar de recém- nascido. Recusa de atendimento fundada em período de
carência. Inadmissibilidade. Carência somente aplicável nas hipóteses de parto
a termo. Complicação do processo gestacional, ensejando parto prematuro,
caracteriza situação de urgência (art. 35-C, II da
, não se
Lei 9.656/98)
exigindo carência superior a 24 horas. Súmula 103 do TJSP. Atendimento
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

devido. Ausência de comprovação de que houve negativa de cobertura por
parte das operadoras do plano de saúde. Não havendo comprovação da
conduta ilícita das operadoras, improcedente, também, o pleito de indenização
por danos morais em relação a elas. Responsabilidade exclusiva do nosocômio
réu, diante da ausência de comprovação de solicitação junto às operadoras de
saúde. Dano moral caracterizado, tão somente em relação à genitora.
Nascituro que, na ocasião dos fatos, embora sujeito a tutela do Estado (CC,
o), não havia qualquer consciência de como os fatos se deram no mundo
art. 2
extra-uterino. Dever de indenizar verificado. Quantum bem fixado, a garantir o
duplo caráter da condenação, qual seja, garantir o ressarcimento da parte
lesada em patamar suficiente para compensar o abalo sofrido e desmotivar a
reiteração na conduta pela causadora do dano, sem causar, ademais,
enriquecimento sem causa à parte indenizada. Sentença parcialmente
reformada. RECURSOS DA CORRÉS UNIMED DE LONDRINA E UNIMED
DE PRESIDENTE PRUDENTE PROVIDOS, RECURSO DO HOSPITAL RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO,
E
RECURSO
DA
PARTE
AUTORA
DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, houve rejeição do recurso, nos
seguintes termos (fls. 1.212-1.219):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios a serem
sanados Acórdão devidamente fundamentado Embargantes que pretendem a
infringência do julgado Prequestionamento Desnecessidade de menção
expressa aos dispositivos legais invocados pela parte EMBARGOS
REJEITADOS.

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.153-1.166), a parte recorrente alega dissídio
jurisprudencial. Refere ter havido interpretação restritiva da condição jurídica do nascituro, ao
negar-lhe titularidade de direitos da personalidade e, por consequência, a reparação por dano
moral, quando o ordenamento e a jurisprudência indicariam que o nascituro seria pessoa titular de
direitos e poderia ser indenizado por lesão extrapatrimonial (interpretação divergente dos arts. 2o,
186 e 927 do CC).
Argumentou também que foi indevidamente afastada a responsabilidade solidária das
operadoras de plano de saúde por falha na prestação de serviços do hospital credenciado
(interpretação divergente dos arts. 3o, 14 e 34 do CDC).
No que toca à alegada interpretação divergente dos arts. 2o, 186 e 927 do CC, cumpre
referir inicialmente como decidiu o Tribunal local acerca do tema (fls. 1.092-1.095):

Desta forma, tem-se que, no caso dos autos, os fatos narrados extrapolaram o
mero aborrecimento, considerando que a recusa abusiva do nosocômio réu no
custeio do parto agravou o estado de sofrimento da autora, que se viu
injustamente privada da possibilidade de nascimento da sua filha na rede
particular, com acompanhamento médico da profissional que analisou todos os
exames pré-natais, gerando, assim, o dever de indenizar.
Entretanto, novamente respeitado o entendimento do juízo de origem, tem-se
que não há como se admitir que o nascituro teria sofrido algum dano moral, na
medida em que não possuía ele, embora sujeito a tutela do Estado (CC,
o),
art. 2
qualquer consciência de como os fatos se deram no mundo extra-uterino. Ou
seja, não houve ao nascituro qualquer repercussão fisiológica ou anímica (e
isso sequer é narrado na inicial), capaz de lhe alterar algum processo
metabólico ou mental.
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

Ora, não se vislumbra qualquer discernimento do feto para se sentir
constrangido ou ameaçado. Neste ponto, evidente que eventual constrangimento
fora sentido por sua genitora, a qual passou por momentos de estresse,
decorrente da angústia e ansiedade pela negativa de cobertura do parto
prematuro pelo hospital réu.
Como se não bastasse, não há nos autos qualquer comprovação de que o atraso
na realização do parto tenha causado a infecção sofrida pela recém-nascida,
com necessária internação em UTI neonatal.
Aqui, considerando que o nascimento da menor se deu com tão somente 32
semanas de gestação, ou seja, de forma prematura, a internação em UTI
neonatal é consequência natural, e não foi causada por qualquer ato ilícito
praticado pelo hospital réu.
A corroborar, tem-se que o parto foi normal, sem qualquer intercorrência.
Conclui-se, assim, que, por parte da menor autora, não há qualquer dano a ser
indenizado, devendo ser excluída a condenação de pagamento de indenização a
seu favor.

A Corte local argumentou que no caso em espeque não houve ao nascituro qualquer
repercussão fisiológica ou anímica, o que sequer é narrado na inicial, capaz de lhe alterar algum
processo metabólico ou mental. Argumentou que o constrangimento no caso foi sentido pela
genitora do nascituro, mas não por este. Referiu também não haver nos autos qualquer
comprovação de que o atraso na realização do parto tenha causado a infecção sofrida pela recém-
nascida com internação em UTI neonatal. Ao contrário, entendeu que a internação em UTI
neonatal é consequência natural do fato de que o nascimento da menor se deu de forma prematura.
Assentou que o parto foi normal e sem qualquer intercorrência. Assim, embora reconheça ser o
nascituro sujeito a tutela do Estado, no caso não foi configurada a ocorrência de dano moral.
Não há razão para alterar a conclusão da Corte local. É fato que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que o ordenamento jurídico assegura
proteção integral aos direitos da personalidade do nascituro, garantindo a indenização por dano
moral em caso de violação, conforme bem demonstra o precedente a seguir:

"DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO NASCITURO.
o DO
ART. 2
CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO
JURÍDICO QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO.
VIDA INTRAUTERINA. PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 3o,
INCISO I, DA
INCIDÊNCIA.
LEI N. 6.194/1974.
1. A despeito da literalidade do
o do Código Civil - que condiciona a
art. 2
aquisição de personalidade jurídica ao nascimento -, o ordenamento jurídico
pátrio aponta sinais de que não há essa indissolúvel vinculação entre o
nascimento com vida e o conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de
titularização de direitos, como pode aparentar a leitura mais simplificada da lei.
2. Entre outros, registram-se como indicativos de que o direito brasileiro
: exegese
confere ao nascituro a condição de pessoa, titular de direitos
sistemática dos arts. 1o, 2o, 6o e 45, caput, do Código Civil; direito do nascituro
de receber doação, herança e de ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do
Código Civil); a especial proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe
atendimento pré-natal (art. 8o do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir
o direito à vida e à saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja titularidade
é, na verdade, do nascituro e não da mãe (
; no direito penal
Lei n. 11.804/2008)
a condição de pessoa viva do nascituro - embora não nascida - é afirmada sem
a menor cerimônia, pois o crime de aborto (arts. 124 a 127 do CP) sempre
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

esteve alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e especificamente
no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da vida humana em formação, a
chamada vida intrauterina (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito
penal, volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 62-63; NUCCI, Guilherme
de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012, p.
658).
3. As teorias mais restritivas dos direitos do nascituro - natalista e da
personalidade condicional - fincam raízes na ordem jurídica superada pela
Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma no
qual foram edificadas transitava, essencialmente, dentro da órbita dos direitos
patrimoniais. Porém, atualmente isso não mais se sustenta. Reconhecem-se,
corriqueiramente, amplos catálogos de direitos não patrimoniais ou de bens
imateriais da pessoa - como a honra, o nome, imagem, integridade moral e
.
psíquica, entre outros
4. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias
restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao
, dos quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro
nascituro
expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz
sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é
direito pressuposto a todos os demais.
5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT,
com base no que dispõe o
o da
art. 3
Lei n. 6.194/1974.
Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo
acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra
coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida
intrauterina.
6. Recurso especial provido."
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1415727/SC,
TURMA, julgado em
DJe
04/09/2014,
29/09/2014) (sem grifo no original)

Entretanto, nem todas as situações jurídicas às quais o concebido é submetido
ensejariam dever de reparação; apenas aquelas de que resultariam consequências gravosas à sua
saúde, ou que o privariam do convívio com seus pais em razão do falecimento destes, o que não se
verificou no caso concreto, dado que o dano moral sofrido pela genitora não se estendeu ao
nascituro. Nessa linha de intelecção, cite-se:

"RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
DECORRENTES DE EXAME MÉDICO, CUJO RESULTADO INDICOU,
ERRONEAMENTE, SER O FETO PORTADOR DE “SÍNDROME DE DOWN”
- TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
OS DEMANDANTES – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONDENARAM O
CODEVEDOR SOLIDÁRIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS PAIS,
EXCLUÍDA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO À FILHA, ENTÃO NASCITURO À
ÉPOCA DOS FATOS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES E DA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
1. Hipótese em que pais e filho ingressaram em juízo postulando danos morais
suportados durante a gestação, em razão de erro médico, consistente em
diagnóstico indicativo de ser o feto portador de “Síndrome de Down”. Exames
posteriores que afastaram a aludida patologia cromossômica. Demanda
deflagrada contra a operadora de plano de saúde e nosocômio. Transação
entabulada entre os autores e este último, único não insurgente.
(...)
3. Apelo extremo dos autores.
3.1 Em que pese entender o STJ “que o nascituro também tem direito a
indenização por danos morais” (Ag n. 1268980/PR, Rel. Ministro Herman
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

Benjamin, DJ de
, não são todas as situações jurídicas a que
02/03/2010)
submetidas o concebido que ensejarão o dever de reparação, senão aquelas
das quais decorram consequências funestas à saúde do nascituro ou
. Precedentes.
suprimam-no do convívio de seus pais ante a morte destes
3.2 Na hipótese dos autos, o fato que teria ocasionado danos morais àquela que
era nascituro à época dos fatos, seria o resultado equivocado do exame de
ultrassonografia com Translucência Nucal, que indicou ser ela portadora de
“Síndrome de Down”. Contudo, segundo a moldura fática delineada pela Corte
a quo, a genitora, no dia seguinte ao recebimento do resultado equivocado,
submeteu-se, novamente, ao mesmo exame, cujo diagnóstico mostrou-se
diverso, isto é, descartou a sobredita patologia. Não se ignora o abalo psíquico
que os pais suportaram em virtude de tal equívoco, dano, contudo, que não se
.
pode estender ao nascituro
3.3. Almejada majoração do quantum indenizatório fixado a título de reparação
pelos danos morais suportados pelos pais. Inviabilidade. Necessidade, para tal
reconhecimento, de revolvimento dos aspectos fáticos delineados nas instâncias
ordinárias. Inadmissibilidade em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3.4 O vínculo que une as partes e do qual exsurge o dever de indenizar é,
inequivocamente, contratual, razão pela qual os juros moratórios referentes à
reparação por dano moral, em tal caso, incidem a partir da citação. A correção
monetária do valor da indenização pelo dano moral dá-se a partir da data em
que restou arbitrada, no caso, do acórdão que julgou a apelação, consoante o
Enunciado n. 362 da Súmula do STJ.
4. Recursos especiais improvidos."
(
relator Ministro
, QUARTA TURMA,
REsp no 1.170.239/RJ,
MARCO BUZZI
julgado em
D Je de
21/5/2013,
28/8/2013) Grifei

De outra quadra, não se pode perder de vista que para se chegar a conclusão distinta da
adotada pelo Tribunal Estadual, seria necessário fazer incursões sobre o conteúdo fático-probatório
constante dos autos, providência que encontra óbice na súmula 7 deste STJ.
Vale dizer, a pretensão de alterar o entendimento da Corte de origem, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

"CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C
/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO
ODONTOLÓGICO.
PROFISSIONAL
LIBERAL.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.

NEXO
DE
CAUSALIDADE.

SÚMULA
83/STJ.
CONFIGURAÇÃO.
DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no
sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais liberais depende da
verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da
responsabilidade subjetiva.
Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, observando as particularidades do caso em
análise, concluiu que ficou configurada a culpa da recorrente e a ocorrência de
danos morais, ante a inequívoca repercussão na esfera personalíssima de
direitos da parte autora. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
.
Súmula 7 deste Pretório
3. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.846.232/DF,
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025. Grifo nosso

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA.
PROCEDIMENTO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DE
FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso Especial interposto com fundamento no
III, alíneas "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de
mamoplastia redutora por plano de saúde, determinando o ressarcimento das
despesas médico-hospitalares, mas afastou a condenação por danos morais, por
entender ausente comprovação de abalo significativo à dignidade da parte
autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de custeio de
procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de gigantomastia,
posteriormente reconhecida como indevida, caracteriza dano moral indenizável
à beneficiária do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido reconhece a necessidade clínica da mamoplastia
redutora com base em laudos médicos e psicológicos, bem como a abusividade
da negativa de custeio por parte da operadora de saúde, aplicando
corretamente os entendimentos firmados pela jurisprudência do STJ, inclusive
após a vigência da Lei 14.454/2022.
4. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias quanto à inexistência
de dano moral exige a análise da intensidade do sofrimento psicológico e
emocional da parte recorrente, o que demanda reexame do acervo fático-
.
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ
5. O Recurso Especial não se presta à reapreciação de fatos ou à revisão da
valoração probatória promovida pelo Tribunal de origem, notadamente quanto
à caracterização de abalo anormal da esfera existencial da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.198.717/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

A recorrente também argumentou que foi indevidamente afastada a responsabilidade
solidária das operadoras de plano de saúde por falha na prestação de serviços do hospital
credenciado (interpretação divergente dos arts. 3o, 14 e 34 do CDC).
Acerca do ponto arguido pela recorrente, assim decidiu a Corte de origem (fls. 1.091-
1.092):

Sobressalta, na espécie, a antijuridicidade da conduta, tal como concluiu o
juízo de origem.
De outro turno, respeitado o entendimento da D. Magistrada a quo, merece
acolhida a tese esposada pelas corrés Unimed Londrina e Unimed Presidente
Prudente no tocante à ausência de pedido de autorização, e consequentemente,
de negativa de atendimento por parte das operadoras.
Com efeito, a despeito de todas as alegações feitas pela parte autora, a prova
oral produzida nos autos foi uníssona em afirmar que não houve, por parte do
hospital réu, qualquer solicitação às operadoras de plano de saúde de
realização de parto prematuro, limitando-se o nosocômio a analisar a
carteirinha da paciente, onde constatou a existência de carência contratual,
encaminhando a paciente para hospital público local.
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

Assim, o quadro probatório indica que as operadoras de saúde (Unimed
Londrina e Unimed Presidente Prudente) não foram cientificadas do
procedimento cirúrgico pretendido, a despeito de integrarem a mesma
cadeia de consumo.
Desta feita, não tendo havido negativa de atendimento, inexiste, por parte das
operadoras, conduta antijurídica, o que afasta, consequentemente, a
responsabilidade civil destas.
Portanto, constatando-se que a conduta antijurídica foi exercida tão somente
pelo hospital réu, este deve ser exclusivamente responsabilizado por aquela.

Desse modo, apesar de a Corte local entender que as rés integram a mesma cadeia de
consumo, afastou a responsabilidade das operadoras de saúde Unimed Londrina e Unimed
Presidente Prudente, por entender que não houve conduta antijurídica de quaisquer das duas,
conforme ficou demonstrado a partir das provas coligidas aos autos, especialmente a partir de
prova oral uníssona neste sentido.
E rever o entendimento a que chegou o Tribunal local demandaria reexaminar fatos e
provas, o que não é possível nesta estreita via. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
MERA
INTERMEDIAÇÃO
ENTRE
LOCADOR E LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da
análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual assentou que
eventuais danos causados pela locatária, durante a locação, e os prejuízos
decorrentes do furto e da depredação do imóvel, após a entrega das chaves, não
possibilitam a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização,
seja em razão da expressa exclusão de tal responsabilidade no contrato de
administração, seja porque estão ausentes elementos que permitam concluir que
ela efetivamente tenha contribuído para ocasioná-los, já que não ficou
demonstrada eventual negligência ou desídia de sua parte. A pretensão de rever
esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.836.366/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

Desse modo, o recurso especial da A A G não merece provimento.

Do agravo em recurso especial interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE
PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.100-1.114), a parte recorrente alega violação
ao art. 206, § 3o, V, do CC, pois teria sido afastado o prazo trienal de prescrição aplicável à
pretensão de reparação civil, ao se adotar indevidamente regime consumerista, mesmo quando não
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

haveria relação de consumo direta com o hospital. Desse modo, também teria ocorrido ofensa
ao art. 27 do CDC, em razão de ter sido aplicado de modo inadequado o prazo quinquenal próprio
das relações de consumo, quando a controvérsia não configuraria relação de consumo.
Acerca da questão, o Tribunal Estadual adotou o entendimento a seguir transcrito (fls.
1.087-1.088):

Inicialmente, afasto a preliminar de prescrição trienal, suscitada pelos réus.
Neste ponto, como bem ressaltou o juízo de origem, importa ressaltar que se
aplica ao caso sub judice o Código de Defesa do Consumidor, conforme a
Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
Ora, é inquestionável que a relação jurídica entre as partes tem natureza
consumerista, sendo a genitora autora consumidora dos serviços médicos
prestados pelos corréus, que se enquadram no conceito de fornecedores de
serviço, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o artigo 14 do mesmo diploma legal determina que o fornecedor de
serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, que é justamente a alegação sub
judice.
Desta feita, aplica-se o artigo 27 do diploma consumerista, que prevê prazo
prescricional quinquenal para a reparação de danos, não havendo que se falar
em prescrição.

Conforme se verifica da decisão da Corte local, fixado o entendimento de ser aplicável
à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser a recorrente fornecedora de
serviços, nos termos do
o da
e considerando ser a parte autora consumidora de
art. 3
Lei n. 8.078/90,
serviços médicos ofertados pela recorrente. E o Tribunal Estadual assentou ser aplicável ao caso o
do CDC, que determina que o fornecedor de serviço deve responder pela reparação de
art. 14
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. E, como
decorrência lógica, aplicou o
do CDC à espécie, que dispõe prescrever em cinco anos a
art. 27
pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço.
Em suas razões recursais, a recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados
pela Corte local, posto que não se desincumbiu de afastar o enquadramento realizado pelo Tribunal
, que a considerou fornecedora de serviços e consumidora a parte autora/recorrida. Tampouco
a quo
impugnou o enquadramento da situação fática realizado no
do CDC, que teria levado
art. 14
à conclusão pela prescrição quinquenal.
Assim, incide na hipótese, por analogia, a súmula 283 do STF, que refere ser
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE TERCEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIARECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual
.
(enunciado 283 da Súmula do STF)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.138.354/RJ,
Marco Buzzi
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025. Grifo nosso

Ademais, não há razão para alterar o entendimento adotado na origem, tendo em vista
que a jurisprudência do STJ flui no sentido de ser aplicável o CDC aos serviços médicos, inclusive
no que se refere ao prazo quinquenal. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO. REEXAME FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo
de prescrição quinquenal previsto no
do Código de Defesa do
art. 27
Consumidor.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo
prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro
médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência
inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.
Aplicação do princípio da actio nata" (AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 2.8.2010).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 1.616.060/SC,
Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022. Grifo nosso

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. Consoante a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos,
.
inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990
Precedentes.
2. Não se suspende a prescrição da pretensão indenizatória pelo fato de o ilícito
civil também caracterizar fato criminoso, visto não se aplicar o disposto no
do Código Civil ao caso pois, ao tempo do fato ocorrido sequer havia
art. 200
previsão legal nesse sentido, bem ainda em razão de inocorrência de relação de
prejudicialidade entre as esferas cível e criminal e da inaplicabilidade do
diploma civilista à espécie. 3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Rel. Ministro
, Quarta Turma,
AREsp 58.231/MS,
Marco Buzzi
julgado em
DJe
sem grifos no original).
03/08/2017,
17/08/2017,
Grifo nosso

Dessa forma, verifica-se que a Corte de origem decidiu de acordo com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ,
aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Vejamos:

Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO
MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO DAS
SÚMULA 83/STJ.
CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência
desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com
. Precedentes.
amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional
2. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.912.178/SP,
Marco Aurélio
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
Bellizze
18/5/2021,
24/5/2021. Grifo nosso

Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.MANDADO
DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO
DE
LEIFEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução 288/1983, registro
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito
detratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da CF/1988,
art. 105, inciso III,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide no
art. 27
Lei 5.194/1966,
caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido
havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a
aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
.
como violado ou à tese jurídica
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/3/2023,
04/4/2023) Grifo nosso

Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

Desse modo, o recurso de agravo deve ser conhecido para não se conhecer do recurso
especial.
Ante o exposto, com relação ao recurso especial interposto pela A A G, deve ser
improvido. No que se refere ao agravo ao recurso especial interposto por HOSPITAL E
MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA, o agravo deve ser conhecido para não
se conhecer do recurso especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que os
CPC/2016,
recursos foram integralmente desprovidos e que houve condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interpostos os recursos, majoram-se as verbas honorárias fixadas
em desfavor de ambas as partes recorrentes em um ponto percentual (1%).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51922459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: 1fb7770a-5afa-47b3-b2e8-e8da17e2a1eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.117.246 / SP
Número Registro: 2023/0442122-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10185187420168260482
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A A G (MENOR)
REPR. POR
: L B G
ADVOGADOS
: MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA - SP209325
MURILO NOGUEIRA - SP271812
BRUNO HENRIQUE KAZUO SHIMABUKURO - SP424326
RECORRIDO
: HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOULART - SP179755
GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - SP314616
RECORRIDO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
Documento eletrônico VDA52209745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:45
Código de Controle do Documento: e7a05c26-9e3e-4528-81fe-65df22fa80ff

ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
RECORRIDO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
RENATA ANTUNES GARCIA LONI - PR036163
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOULART - SP179755
GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - SP314616
AGRAVADO
: A A G (MENOR)
REPR. POR
: L B G
ADVOGADOS
: MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA - SP209325
MURILO NOGUEIRA - SP271812
BRUNO HENRIQUE KAZUO SHIMABUKURO - SP424326
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:45
Código de Controle do Documento: e7a05c26-9e3e-4528-81fe-65df22fa80ff